Tribunal: CARF
Processo: 10540.720084/2008-11
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: DANIEL MELO MENDES BEZERRA
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Segunda Câmara da Segunda Seção / Segunda Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-01-16
Data de publicação: 2020-03-16

Inteiro teor:
S2-C 2T1
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10540.720084/2008-11
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2201-005.971 – 2a Seção de Julgamento / 2a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
16 de janeiro de 2020
Recorrente
WLADIMIR RESSTEL
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL
RURAL (ITR)
Exercício: 2003
ERRO
DE
FATO.
ÁREA
DE
PRESERVAÇÃO
PERMANENTE/INTERESSE ECOLÓGICO. CARACTERIZAÇÃO.
A alegação de mero erro de fato só pode ensejar a revisão de ofício, caso a
hipótese seja comprovada com documentos hábeis e idôneos, o que não
ocorreu para o caso dos autos.
ÁREA DE INTERESSE ECOLÓGICO.
O contribuinte não informou em sua DITR a existência de área de interesse
ecológico, não cabendo ao Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
acolher pedido de retificação de ofício de lançamento for falta de competência
legal.
VTN. DEFINITIVIDADE.
É definitiva a decisão de piso que não tenha sido expressamente contestada
pelo recurso voluntário formalizado.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.

Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao recurso voluntário.

(documento assinado digitalmente)
Carlos Alberto do Amaral Azeredo - Presidente

(documento assinado digitalmente)
Daniel Melo Mendes Bezerra – Relator

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Daniel Melo Mendes
Bezerra, Rodrigo Monteiro Loureiro Amorim, Francisco Nogueira Guarita, Douglas Kakazu
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10540.720084/2008-11
Fl. 115
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2201-005.971 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10540.720084/2008-11

Kushiyama, Débora Fófano Dos Santos, Sávio Salomão de Almeida Nóbrega, Marcelo Milton da
Silva Risso e Carlos Alberto do Amaral Azeredo (Presidente).
Relatório

Trata-se de Recurso Voluntário interposto em face de decisão da DRJ Brasília,
que julgou a impugnação improcedente.
Por meio da Notificação de Lançamento n° 05103/00036/2008, de fls.
01/05, emitida em 01/09/2008, o contribuinte identificado no preâmbulo
foi intimado a recolher o crédito tributário referente ao Imposto sobre a
Propriedade Territorial Rural - ITR, exercício de 2003, tendo como
objeto o imóvel denominado "Fazenda Esperança da Terra", cadastrado
na RFB sob o n° 6.558.731-6, com área declarada de 3.500,0 ha, localizado
no Município de Cocos - BA.
O crédito tributário apurado pela fiscalização compõe-se de diferença no
valor do ITR de R$ 36.349,62 que, acrescida dos juros de mora,
calculados até 30/09/2008 (R$ 25.375,66) e da multa proporcional (R$
27.262,21), perfaz o montante de R$ 88.987,49.
A ação fiscal iniciou-se com intimação ao contribuinte (às fls. 18, 19, 21
e 22), para apresentar, relativamente a DITR, do exercício de 2003, além
dos documentos inerentes à comprovação dos dados cadastrais relativos à
identificação do contribuinte e do imóvel (Matrícula atualizada e
CCIR/INCRA), Laudo Técnico de Avaliação do imóvel, conforme
estabelecido na NBR 14.653 da ABNT, com Fundamentação e Grau de
Precisão II, com ART, contendo todos os elementos de pesquisa
identificados, sob pena de arbitramento de novo VTN, com base no SIPT
da RFB, de R$ 122,12/ha.
Em atendimento, o interessado apresentou as correspondências de fls. 23
e 25, acompanhadas dos documentos de fls. 26/38.
Na análise desses documentos de prova e da correspondente DITR/2003,
a autoridade fiscal resolveu lavrar a presente Notificação de Lançamento,
com a rejeição do VTN declarado, de R$ 4.750,00 ou R$ 1,36/ha, que
entendeu subavaliado, sendo arbitrado o valor de R$ 427.420,00 ou R$
122,12/ha, correspondente ao VTN/ha médio apontado no SIPT, exercício
de 2003, para o município onde se localiza o imóvel (tela/Sipt de fls. 11),
com conseqüente aumento do VTN tributável, disto resultando imposto
suplementar de R$ 36.349,62, conforme demonstrado às fls. 04.
A descrição dos fatos e os enquadramentos legais da infração, da multa
de ofício e dos juros de mora constam às fls. 02, 03 e 05.
Cientificado do lançamento, em 11/09/2008 (AR de fls. 66), o interessado,
por meio de procurador legalmente constituído (às fls. 55/56), protocolou
sua impugnação, em 07/10/2008 - data da protocolização do processo n°
11543.004119/2008-04 -, anexada às fls. 42/51, instruída com os
documentos de fls. 57/59, 60/64 e 65. Em síntese, alega e requer o
seguinte:
Fl. 116
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2201-005.971 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10540.720084/2008-11

faz um breve relato dos fatos relacionados com a presente Notificação;
transcrevendo na integra a fundamentação contida no Complemento da
Descrição dos Fatos (às fls. 02 e 03 dos autos);
verifica-se que emerge do lançamento in foco, ilegalidades que ensejam,
de forma patente, sua nulidade;

as propriedades do requerente, em especial o imóvel denominado
"Fazenda Fabiana" (sic), conforme informado nas declarações anuais do
ITR, foram decretadas como de interesse ecológico ambiental e
abrangidas pela ampliação do Parque Nacional Grande Sertão Veredas,
introduzidas pelo Decreto s/n° de 21/05/2004, nos termos do Decreto n°
97.658, de 12/04/1989;
com base nas coordenadas trazidas pelo mapa topográfico em anexo,
resta demonstrado que o mosaico aerofotogramétrico das cartas
topográficas do exercício da região do citado Parque abrange todo o
imóvel de propriedade do requerente, objeto da notificação em epígrafe;

A decisão de piso trouxe os seguintes fundamentos principais:
Na análise das peças do presente processo, verifica-se que não obstante
ter sido processada apenas a alteração do VTN declarado, de R$ 4.750,00
ou R$ 1,36/ha, para R$ 427.420,00 ou R$ 122,12/ha, correspondente ao
VTN médio, por hectare, apontado no SIPT, exercício de 2003, para o
município de Cocos - BA, o requerente, invocando a hipótese de erro de
fato, pretende que toda a área do imóvel seja considerada como de
preservação permanente/interesse ecológico, por estar integralmente
localizada dentro dos limites ampliados do Parque Nacional Grande
Sertão Veredas, em conformidade com o Decreto s/n° de 21/05/2004, nos
termos do Decreto n° 97.658, de 12/04/1989.
Ocorre que, a exigência fiscal se deu a partir do conteúdo estrito dos
dados apresentados pela contribuinte na sua DITR/2003, em que
constituiu item de malha apenas o VTN declarado, por ter ficado
caracterizada a hipótese de subavaliação, quando comparado com o valor
médio, por hectare, apontados no SIPT, conforme, aliás, descrito às fls.
02/03.
Em relação aos documentos apresentados, constata-se que o requerente
não instruiu a sua defesa com documento hábil fornecido pelo órgão
responsável pela administração do referido Parque (IBAMA/Fundação
Pró-Natureza), atestando que a área total do imóvel tratado nos autos, ou
mesmo parte dela, estava realmente inserida dentro dos limites do Parque
Nacional Grande Sertão Veredas, com área delimitada, em 1701/2003, de
aproximadamente 84.000,0 ha, observados os limites correspondentes às
suas respectivas coordenadas geográficas.
Frise-se, nesse aspecto, que o ônus da prova é do Contribuinte, seja na
fase inicial do procedimento fiscal, conforme previsto nos artigos 40 e 47
(caput), do Decreto n° 4.382, de 19/09/2002 (RITR), ou mesmo na fase
Fl. 117
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2201-005.971 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10540.720084/2008-11

de impugnação, pois, de acordo com o sistema de repartição do ônus
probatório adotado pelo Decreto n° 70.235/1972, norma que rege o
processo administrativo fiscal, conforme dispõe seu artigo 16, inciso III,
e de acordo com o artigo 333 do Código de Processo Civil, aplicável à
espécie de forma subsidiária, cabe ao impugnante fazer a prova do direito
ou do fato afirmado na impugnação, o que, não ocorrendo, acarreta a
improcedência da alegação.
Portanto, não comprovado nos autos que a área total da Fazenda
Esperança da Terra ou mesmo parte dela estava, à época do fato gerador
do ITR/2003 (1701/2003), inserida dentro dos limites do Parque
Nacional Grande Sertão Veredas, então com área aproximada de 84.000,0
ha, e que estavam sendo observadas as restrições de uso impostas pela
legislação ambiental em vigor em relação a uma unidade de conservação
integral (Parque Nacional), não há como considerar, para efeito de
exclusão do cálculo do ITR/2003, toda a área do imóvel como de
preservação permanente/interesse ecológico, nos termos pretendidos pelo
requerente.
Na falta dessa comprovação, cabia ao requerente comprovar nos autos,
além da existência de ato específico do IBAMA, declarando toda a área
do imóvel como de interesse ambiental para proteção do referido
ecossistema (art. 10, § Io, inciso II, alíneas "b" da Lei 9.393/96), a
protocolização tempestiva do Ato Declaratório Ambiental - ADA no
IBAMA.
Essa segunda exigência, que advém desde o ITR/1997 (art. 10, § 4o, da
IN/SRF n° 043/1997, com redação dada pelo art. Io da IN/SRF n°
67/1997), para o exercício de 2003, encontra-se prevista na IN/SRF n°
256/2002 (aplicada ao ITR/2002 e subsequentes), no Decreto n°
4.382/2002 - RITR (art. 10, § 3o, inciso I), tendo como fundamento o art.
17-0 da Lei 6.938/81, em especial o caput e parágrafo Io, cuja atual
redação foi dada pelo art. Io da Lei 10.165, de 27 de dezembro de 2000.
Desta forma, não comprovado nos autos que a área total do imóvel, à
época do fato gerador do imposto (1701/2003), estava inserida dentro dos
limites do Parque Nacional Grande Sertão Veredas, nem o cumprimento
tempestivo das exigências tratadas anteriormente, não há como acatar a
hipótese de erro de fato e considerar, para efeitos de exclusão de
tributação, toda a área do imóvel como de preservação
permanente/interesse ecológico.
Por fim, com relação à alteração do VTN declarado de R$ 4.750,00 (R$
1,36/ha), para o arbitrado de R$ 427.420,00 (R$ 122,12/ha),
correspondente ao VTN médio, por hectare, apontado no SIPT, exercício
de 2003, para o município onde se localiza o imóvel, (tela/SIPT de fls.
11), nenhum questionamento em contrário foi suscitado pelo interessado,
nem foi carreado aos autos Laudo de Avaliação do Valor da Terra Nua,
com as exigências apresentadas no Termo de Intimação Fiscal n°
05103/00034/2008 de fls. 21, como documento de prova que pudesse ser
levado em consideração para revisão do VTN arbitrado, de forma que,
Fl. 118
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 2201-005.971 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10540.720084/2008-11

em conformidade com o art. 17 do Decreto n° 70.235/72, considera-se
não impugnada tal matéria, devendo ser mantido, quanto à mesma, o
dado apurado e utilizado pela fiscalização no lançamento em questão.

Intimado da referida decisão em 02/06/2012 (fl.98), o contribuinte apresentou
recurso voluntário, tempestivamente, em 01/08/2012 (fls.100/109), reiterando os argumentos de
mérito apresentados na impugnação.

O presente processo é paradigma em recursos repetitivos.

É o relatório.
Voto
Daniel Melo Mendes Bezerra, Conselheiro Relator
Admissibilidade

O Recurso Voluntário é tempestivo e preenche aos demais requisitos de
admissibilidade, devendo, pois, ser conhecido.
Considerações Iniciais

Não obstante o recorrente ter suscitado matéria preliminar em sua impugnação, as
alegações não foram renovadas no recurso. Inexistindo, portanto, questões preliminares,
passaremos à análise do mérito.
Do mérito

Alegando erro de fato, o contribuinte pretende a redução do valor da exação com
o argumento nodal de que o imóvel rural de sua propriedade inserido na área declarada de
interesse ambiental, denominada Parque Nacional Grande Sertão Veredas, criada pelo Decreto-
Lei n°. 97.658, de 12/04/2011.

Com o fito de fazer prova do alegado, junta declaração emitida em 18/04/2011
pelo Instituto Chico Mendes de Conservação da Biodiversidade, vinculado ao Ministério do
Meio Ambiente, atestando que o mencionado imóvel está inserido dentro dos limites do Parque
Nacional Grande Sertão Veredas/BA criado pelo Decreto Lei n°. 97.658 de 12.04.1989, estando
sob processo de desapropriação, autos n° 02015.002792/2005-36.

Não obstante a alegação de erro de fato, o contribuinte não comprovou em que
consistiu o mencionado equívoco. De outra sorte, não tendo informado em sua DITR 2003 a área
de interesse ecológico, essa instância administrativa não possui competência para retificar o
referido documento. Nesse sentido, utilizo-me de precedente desta Turma de Julgamento,
consubstanciado no voto proferido pelo Ilustre Conselheiro Carlos Alberto do Amaral Azeredo,
nos autos do processo n. 10183.720549/2007-51, acórdão n. 2201-005.403, sessão de 08/08/2019:

‘O art. 1° da Lei 9.393/96, o Imposto sobre a Propriedade Territorial Rural - ITR, de
apuração anual, tem como fato gerador a propriedade, o domínio útil ou a posse de
imóvel por natureza, localizado fora da zona urbana do município, em 1° de janeiro de
cada ano. Prevê, ainda, o mesmo diploma legal em seu art. 10:
§ 1° Para os efeitos de apuração do ITR, considerar-se-á: (...) II - área tributável, a área
total do imóvel, menos as áreas: (...)
Fl. 119
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 2201-005.971 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10540.720084/2008-11

a) de preservação permanente e de reserva legal, previstas na Lei n° 4.771, de 15 de
setembro de 1965, com a redação dada pela Lei n° 7.803, de 18 de julho de 1989;
b) de interesse ecológico para a proteção dos ecossistemas, assim declaradas mediante
ato do órgão competente, federal ou estadual, e que ampliem as restrições de uso
previstas na alínea anterior;
Como se nota da própria estrutura do Demonstrativo de Apuração de fl. 4 , as áreas de
interesse ecológico são excluídas da área total do imóvel para se chegar à área
aproveitável. A análise de tal Demonstrativo evidencia que o contribuinte não se valeu
do permissivo legal, não declarando nenhuma área de interesse ecológico
A leitura integrada dos art. 14 e 25 do Decreto 70.235/72 permite concluir que a fase
litigiosa do procedimento fiscal se instaura com a impugnação, cuja competência para
julgamento cabe, em 1a Instância, às Delegacias da Receita Federal do Brasil de
Julgamento e, em 2a Instância, ao Conselho Administrativo de Recursos Fiscais.
Tal conclusão é corroborada pelo art. 1° do Anexo I do Regimento Interno do CARF,
aprovado pela Portaria MF n° 343/2015, que dispõe expressamente que o Conselho
Administrativo de Recursos Fiscais, órgão colegiado, paritário, integrante da estrutura
do Ministério da Fazenda, tem por finalidade julgar recursos de ofício e voluntário de
decisão de 1a (primeira) instância, bem como os recursos de natureza especial, que
versem sobre a aplicação da legislação referente a tributos administrados pela
Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB).
Assim, a competência legal desta Corte para se manifestar em processo de exigência
fiscal está restrita à fase litigiosa, que não se confunde com revisão de lançamento.
O Código Tributário Nacional (Lei 5.172/66) dispõe, em seu art. 149 que o lançamento
e efetuado e revisto de ofício pela autoridade administrativa.
Já o inciso III do art. 272 do Regimento Interno da Receita Federal do Brasil, aprovado
pela Portaria MF n° 430/2017, preceitua que compete às Delegacias da Receita Federal
do Brasil a revisão de ofício de lançamentos.
Neste sentido, analisar, em sede de recurso voluntário, a pertinência de retificação de
declaração regularmente apresentada pelo contribuinte, a menos que fosse o caso de
mero erro de preenchimento, seria fundir dois institutos diversos, o do contencioso
administrativo, este contido na competência de atuação deste Conselho, e o da revisão
de ofício, este contido na competência da autoridade administrativa, o que poderia
macular de nulidade o aqui decidido por vício de competência.
Ademais, tal fato, por si só, não seria suficiente à alteração da Declaração no que se
relaciona à distribuição das áreas do seu imóvel rural, já que além de ter sido declarada
mediante ato do órgão competente, federal ou estadual, com ampliação das restrições
previstas para as ARL, o que não foi comprovado nos autos.
Assim, não há reparos a serem feitos na decisão recorrida.

De outro lado, ainda que se admitisse a retificação da DITR para o exercício em
discussão, andou bem a decisão de piso ao pontuar que a ampliação do Parque Nacional Grande
Sertão Veredas, somente ocorreu em data posterior ao vertente fato gerador. Vejamos:
No presente caso o Contribuinte alega que, com a ampliação dos limites
do Parque Nacional Grande Sertão Veredas - de uma área estimada de
84.000,0 ha para 231.668,0 ha -, em conformidade com o Decreto s/n° de
21/05/2004, nos termos do Decreto n° 97.658, de 12/04/1989, todo a área
do seu imóvel passou a integrar a nova área delimitada do referido
Parque Nacional e, consequentemente, considerada como de preservação
permanente/interesse ecológico para proteção do referido ecossistema.
Ocorre que, mesmo desconsiderando-se o fato de a área do imóvel do
requerente ainda não ter sido objeto de desapropriação por parte do poder
Fl. 120
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 2201-005.971 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10540.720084/2008-11

público, é preciso admitir que, além de essa ampliação de limites
somente ter ocorrido em 21/05/20004, portanto, após a data do fato
gerador do ITR/2003, os documentos carreados aos autos (às fls. 57/59,
60/64 e 65) não constituem documentos hábeis para comprovar que essa
mesma área, de 3.500,0 ha, ou mesmo parte dela, esteja realmente
inserida dentro dos limites ampliados do Parque Nacional Grande Sertão
Veredas.

Como derradeiro aspecto, não se pode deixar de levar em conta que a legislação
ambiental, com reflexos na seara tributária exige a apresentação de Ato Declaratório Ambiental -
ADA, para comprovar a existência de área de interesse ecológico. O ADA é o instrumento que
possibilita a alimentação do cadastro das áreas do imóvel rural junto ao Instituto Brasileiro do
Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis (IBAMA), destacando aquelas frações de
interesse ambiental, as quais, se atendidos os preceitos legais, são excluídas da base de cálculo
do ITR. Trata-se, portanto, de obrigação imposta ao detentor do reportado benefício fiscal, cuja
pretensão é estimular o já discutido cumprimento da função social do imóvel rural, na medida
em que incentiva a preservação do meio ambiente, contribuindo para a conservação da natureza e
melhor qualidade de vida. Mais objetivamente, atendida a condição imposta, o proprietário rural
vê seu tributo reduzido quando protege suas florestas ou vegetações naturais, assim como em
virtude do incremento na produtividade da respectiva terra.

Nesse pressuposto, segundo o § 4° do art. 10 do Decreto n° 4.382, de 19 de
setembro de 2002, o ADA é um documento por meio do qual o contribuinte declara ao IBAMA
as áreas excluídas da base de cálculo do ITR nos termos previstos na legislação. Assim
entendido, por meio dele o Órgão fiscalizador ambiental recebe informações relativas à
preservação e conservação ambientais de propriedades rurais, realiza auditoria com vistas a
averiguar a veracidade das informações ali constantes e, quando for o caso, lavrará, de ofício,
novo ADA, corrigindo as supostas distorções verificadas, o qual será encaminhado à RFB, a
quem compete efetivar a autuação correspondente. Confirma-se:
Decreto n° 4.382, de 2002:
Art. 10. [...].
§ 4° O IBAMA realizará vistoria por amostragem nos imóveis rurais que tenham utilizado o ADA
para os efeitos previstos no § 3° e, caso os dados constantes no Ato não coincidam com os
efetivamente levantados por seus técnicos, estes lavrarão, de ofício, novo ADA, contendo os
dados reais, o qual será encaminhado à Secretaria da Receita Federal, que apurará o ITR
efetivamente devido e efetuará, de ofício, o lançamento da diferença de imposto com os
acréscimos legais cabíveis (Lei n° 6.938, de 1981, art. 17-O, § 5°, com a redação dada pelo art. 1°
da Lei n° 10.165, de 2000.

Como visto precedentemente, há de se entender que a isenção pretendida pelo
contribuinte traz dois aspectos distintos, mas complementares, quais sejam: por um lado, o
aspecto formal da existência ou não do ADA, que é fiscalizado pela RFB; por outro, o aspecto
material, caracterizado pelo levantamento técnico da conformidade entre o registro documental e
a existência real das áreas tidas por preservadas. Mais precisamente, trata-se de dever legal
visando a uma razoável praticabilidade da norma isentiva tributária, na medida em que a
exigência do ADA para o fim específico da fruição da redução da base de cálculo do ITR
permite uma efetiva fiscalização da preservação da área de interesse ecológico por parte do
IBAMA. Nesse sentido, conforme visto, vale dizer que o atendimento de mencionada obrigação
Fl. 121
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 2201-005.971 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10540.720084/2008-11

potencializa o cumprimento da função social do imóvel rural pretendido pela Constituição
Federal.

Destarte, em face da ausência de ADA tempestivo, também pela falta desse
requisito não pode ser reconhecida a área de interesse ecológico arguida pelo recorrente para a
obtenção da benesse fiscal.

No que tange ao VTN, o recurso não se manifestou, razão pela qual, para este
tema, é definitiva a decisão de 1a Instância, que concluiu pela procedência do seu arbitramento
com base do Sistema de Preços de Terras - SIPT.
Conclusão

Diante de todo o exposto, voto por conhecer do recurso voluntário, para negar-lhe
provimento.

(documento assinado digitalmente)
Daniel Melo Mendes Bezerra

Fl. 122
DF CARF MF
Documento nato-digital